Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DUPLICATA SEM ACEITE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. REGRAMENTO ESPECÍFICO. DECISÃO REFORMADA.

1. Quando se trata de duplicata sem aceite, não há acordo entre as partes para eleição do foro, de modo que a praça de pagamento não pode ser fixada de forma unilateral pelo credor.

2. Ao que tudo indica, a duplicata que aparelha a execução foi emitida em razão da compra de mercadorias pela agravada, utilizadas para fomentar a sua atividade empresarial e, assim, não sendo destinatária final do produto, não pode ser considerada consumidora.

3. A questão envolve competência territorial, que tem natureza relativa. Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ), além de haver regramento específico, previsto no art. 917, inc. V, do CPC, no tocante à ação de execução.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.